Tribunal: TJDFT
Processo: 0736665-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CHEQUE). COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RETIFICAÇÃO DO ENDEREÇO DA PARTE RÉ. FATO RELEVANTE. FORO DE ELEIÇÃO ALEATÓRIO. DECLINÍO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. LEI N. 14.879/2024. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. A retificação do endereço da parte executada, antes do aperfeiçoamento da relação processual, constitui fato relevante que repercute na definição da competência, quando do ajuizamento da ação de execução na circunscrição judiciária de Brasília, nos termos do artigo 781, inc. I, do CPC.
2. Outrossim, a empresa exequente está sediada no Setor Habitacional Vicente Pires, e a praça de pagamento dos cheques, de acordo com o art. 2o, inc. I, Lei n. 7.357/85, é a cidade de Luziânia/GO. Lado outro, a relação jurídica subjacente à emissão dos títulos não foi esclarecida, para o fim específico de atrair o foro de Brasília como Circunscrição Judiciária competente para processar a execução do título extrajudicial.
3. Nessa perspectiva, sobressai evidente que incide, na hipótese dos autos, o disposto no artigo 63, § 5o, do CPC (incluído pela Lei n. 14.879, de 4 de junho de 2024), que autoriza o Juiz a declinar da competência de ofício, quando inexistente a vinculação entre a circunscrição judiciária eleita pela parte autora e o domicílio das partes ou o negócio jurídico objeto dos autos.
4. Conflito conhecido, para declarar competente o juízo suscitante (Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante - DF).